Tribunal: STF
Processo: HC 228686
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego de Jesus impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA: EXASPERAÇÃO DA PENA EM CINCO DOZE AVOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO E DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES COMETIDOS SEM O MESMO MODUS OPERANDI E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Colegiado estadual declinou fundamentação concreta e idônea ao eleger a fração de 5/12 (cinco doze avos) para a exasperação da sanção na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, porquanto ressaltou que o Paciente, em conjunto com outros indivíduos, apontou a arma de fogo para o rosto de uma das vítimas, a fim de que sua genitora indicasse o local em que estavam localizados os bens de valor na residência, tendo havido, ainda, "significativa restrição da liberdade, já que, além de as vítimas terem ficado em poder dos agentes durante horas, dentro da residência, uma delas foi obrigada a dar fuga aos criminosos em seu veículo, sendo libertada somente depois de percorrer longos quilômetros, já perto da cidade de Monte Mor", circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta. 



    2. Não houve violação ao princípio do non bis in idem, porquanto as circunstâncias fáticas utilizadas para exasperar a pena-base diferem daquelas dispostas para o aumento da pena na terceira etapa dosimétrica. 



    3. Não há como reconhecer a continuidade delitiva, porque o Paciente não agiu com o mesmo modo de execução, tendo em vista que no "primeiro roubo, os agentes juntos se aproximaram do imóvel e nele ingressaram, abordando as vítimas. Já no segundo roubo, o apelante primeiramente aproximou-se sozinho do imóvel vizinho, sendo que apenas depois o comparsa não identificado foi chamado por aquele. Ainda, enquanto o comparsa não identificado ficou fazendo a vigia das novas vítimas, o apelante foi buscar as primeiras vítimas, que haviam permanecido sozinhas no primeiro imóvel", e atuou com desígnios autônomos ao cometer os delitos nas duas residências. Assim, os requisitos objetivos e subjetivo não foram preenchidos. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 803.815 AgR, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras, bem como que seja restabelecido o reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do art. 71, do CP”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada:



    De início, como declinado na decisão agravada, não constato o apontado constrangimento ilegal na majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Com efeito, o Colegiado estadual declinou fundamentação concreta e idônea ao eleger a fração de 5/12 (cinco doze avos) para a exasperação da sanção, porquanto ressaltou que o Paciente, em conjunto com outros indivíduos, apontou a arma de fogo para o rosto de uma das vítimas, a fim de que sua genitora indicasse o local em que estavam localizados os bens de valor na residência, tendo havido, ainda, "significativa restrição da liberdade, já que, além de as vítimas terem ficado em poder dos agentes durante horas, dentro da residência, uma delas foi obrigada a dar fuga aos criminosos em seu veículo, sendo libertada somente depois de percorrer longos quilômetros, já perto da cidade de Monte Mor", circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta. 



    Além disso, é evidente a ausência de violação ao princípio do non bis in idem, porquanto as circunstâncias fáticas utilizadas para exasperar a pena-base diferem daquelas dispostas para o aumento da pena na terceira etapa da dosimetria. (grifei)



    Nota-se que a fração de aumento adotada, na terceira fase da dosimetria da pena, foi fundamentada nas “circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta”, tais como “apontou a arma de fogo para o rosto de uma das vítimas” e grande restrição da liberdade das vítimas.



    Sequer há falar em bis in idem, porquanto as circunstâncias utilizadas para majorar a pena base são diversas, a saber: “em razão da péssima conduta social do acusado, dos maus antecedentes, de sua ousadia em ingressar em duas casas de um condomínio fechado de alto padrão, pelo elevado valor dos objetos subtraídos, do grande temor imposto às vítimas e do envolvimento do réu com outros crimes”(grifei).



    Desta forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena imposta ao ora paciente. Enfatizo, ademais, que por demandar dilação probatória, a revisão da fração aplicada na individualização da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.



    [...] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RHC 206.548 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    De outro lado, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou o tribunal de origem a concluir pela inexistência de seus requisitos, bem como a ocorrência de desígnios autônomos na espécie, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução, bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores).



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 214.896 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente